Tribunal: TJES
Processo: 0001324-66.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001324-66.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A.

RELATOR(A):
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – NEGATIVA DE DESISTÊNCIA DE COMPRA NO PRAZO DE 7 DIAS – PROVA EM CONTRÁRIO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Extrai-se das cópias dos autos do processo administrativo, especificamente do documento de fls. 119, que a Apelada efetuou o cancelamento da compra realizada pela consumidora e, inclusive, comunicou à operadora de cartão de crédito acerca da necessidade do estorno.

3. Extrai-se das cópias dos autos do processo administrativo, especificamente do documento de fls. 119, que a Apelada efetuou o cancelamento da compra realizada pela consumidora e, inclusive, comunicou à operadora de cartão de crédito acerca da necessidade do estorno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, irresignado com a sentença de fls. 403 e seguintes, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da presente ação anulatória, ajuizada pela Apelada, FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA TAM VIAGENS, em face do Apelante.

Nas razões recursais de fls. 407, o Apelante alega, em síntese, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e que a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório de infirmar a conclusão do processo administrativo.

Em suas contrarrazões de fls. 418, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001324-66.2014.808.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA TAM VIAGENS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao julgar procedente a pretensão autoral, teria incorrido, ou não, em
error in judicando
,

ao anular a multa administrativa aplicada pelo Apelante em face do Apelado, por descumprimento às normas consumeristas.

Alega o Apelante em suas razões recursais que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e que a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório de infirmar a conclusão do processo administrativo.

O contexto fático narrado nos autos demonstra que o processo administrativo originário da multa foi deflagrado a partir de reclamação formalizada pela consumidora, que alegou que adquiriu produto junto à Apelada e, posteriormente, requereu o cancelamento dentro do prazo de 7 dias após a compra. Contudo, afirma a reclamante que não obteve êxito no cancelamento da compra.

Por sua vez, o MM. Juiz de Direito
a quo
entendeu que no caso concreto restou comprovado
“às f
l
s. 119-120,
que

realmente foi realizado o cancelamento da compra da parte consumidora, conforme solicitado por ela”
.
(r. sentença de fls. 403).

Pois bem.

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000705-29.2020.8.08.0024, Relator : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2023.

No caso dos autos, penso ter agido com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo

ao considerar inexistente o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, pois as informações prestadas pela consumidora não se coadunam com as provas apresentadas.

Extrai-se das cópias dos autos do processo administrativo, especificamente do documento de fls. 119, que a Apelada efetuou o cancelamento da compra realizada pela consumidora e, inclusive, comunicou à operadora de cartão de crédito acerca da necessidade do estorno.

Assim, resta evidenciado que a multa aplicada carece de fundamento fático-jurídico.

Neste sentido foi a conclusão da sentença objurgada, conforme
in verbis:

“[...]

Adentrando o mérito do feito, o imbróglio desta demanda cinge em saber se foi legal a aplicação de multa administrativa no Processo administrativo n°0285/2010 - fls. 145 em desfavor da requerente.

Para comprovar a ilegalidade desta penalidade, a requerente afirma que teria satisfeito os anseios da parte consumidora espontaneamente. Mesmo tendo agido assim, explica que lhe fora aplicada sanção administrativa.

Nesse tocante, entendo que o relato da parte requerente corresponde à realidade comprovada nos autos. Como se vê, às fis. 119-120, realmente foi realizado o cancelamento da compra da parte consumidora, conforme solicitado por ela.

Em tal espectro, tendo havido conduta favorável do fornecedor em relação ao consumidor, deve ser prestigiada a boa-fé nas relações entre ambos. Assim, está cristalino que houve o integral saneamento do problema, tendo a requerente adotado todas as condutas que estavam em sua alçada. Esse fato implicaria no arquivamento do processo administrativo vertente, mas, como isso não ocorreu administrativamente, faz-se mister a presente intervenção judicial corretiva. Nessa seara, deve ser anulada a multa aplicada no procedimento administrativo em questão.

[...]”

Assim, resta afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, de modo que revela-se nulo o referido ato administrativo, segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste contexto, deve ser mantida a sentença impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que os honorários serão atualizados por juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado e correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, até 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.